Tribunal: TJMT
Processo: 1012520-26.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012520-26.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ROBSON SPIGOLON SAMPAIO EIRELI - CNPJ: 42.344.508/0001-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUE ALVES DOS SANTOS - CPF: 329.457.418-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – CRIME DE POLUIÇÃO SONORA – DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – SUPOSTA VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – PROCEDÊNCIA – COMPROVADA A CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO E ARRENDATÁRIO DOS BENS – TERCEIRO ALHEIO À AÇÃO PENAL – CAMINHÃO E SEMIRREBOQUE GUARNECIDOS COM SOM AUTOMOTIVO (“
CARRETA TREME TREME
”) – BENS DE EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO – AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA GARANTIR CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO E DA APARELHAGEM DE SOM –
DESPROPORCIONALIDADE DA APREENSÃO – GRAVE RISCO DE DETERIORAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DOS BENS –
LIMINAR CONFIRMADA –
SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

1.

É legítima a restituição dos veículos ao terceiro alheio ao inquérito policial, na condição de
depositário judicial dos bens, quando comprovada a legítima propriedade e o arrendamento daqueles e, ao mesmo tempo, evidenciada a desproporcionalidade da medida diante da natureza da infração penal apurada, da desnecessidade da apreensão para a instrução processual e do grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da deterioração do caminhão/semirreboque e da aparelhagem de som automotivo nele contida, por conta da ausência de estrutura física adequada para sua conservação na Secretaria de Meio Ambiente.

2. Liminar confirmada. Segurança concedida em definitivo para determinar a restituição dos bens ao impetrante, na condição de depositário judicial, até o término da persecução penal.

IMPETRANTE

ROBSON SPIGOLON SAMPAIO EIRELI

IMPETRADO

EXMA. JUÍZA DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL - NIPO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado por
ROBSON SPIGOLON SAMPAIO EIRELI
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Inquérito Policial n.º 1008358-56.2022.8.11.0042,
indeferiu o pedido de restituição
do
caminhão Scania/R124
GA4X2NZ, placa MCS1328/SC, Renavam n.º 00897890809 e do
semirreboque Linshalm
, placa MGK4D60, Renavam n.º 00818563540.

Contextualizando os fatos que deram ensejo à presente impetração, expõe o impetrante que, na data de
04/06/2022
, no Parque de Exposições de Cuiabá/MT – ACRIMAT, fiscais da Secretaria de Ordem Pública apreenderam os bens supracitados, diante do suposto cometimento do delito tipificado no
art. 54 da Lei n.º 9.605/98
por parte do investigado
Josué Alves dos Santos
, uma vez que a aparelhagem de som contida no veículo estaria emitindo ruídos mensurados em
94,5 dDB a uma distância de duzentos metros da fonte
.

A ilustrar
a aventada violação a direito líquido e certo, aduz o impetrante ser o
legítimo proprietário e possuidor
dos veículos em questão e, por ter sido apenas contratado para prestar serviços de som automotivo no evento denominado “
Baile da Carreta Treme Treme
”,
não tinha conhecimento da ordem judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 1020642-02.2022.8.11.0041
, em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, suspendendo as atividades que utilizam fontes de emissão sonora no local em que os bens foram apreendidos, uma vez que somente os organizadores do evento foram intimados do pronunciamento judicial, vindo a desobedecê-lo sob o argumento de que estariam amparados por medida liminar anteriormente deferida, sendo certo, outrossim, que nos autos do
Agravo de Instrumento n.º 1012279-52.2022.8.11.0000 foi concedido efeito ativo para suspender os efeitos da decisão proferida na referida ação civil pública.

Assevera que, após a apreensão, o veículo e toda a aparelhagem de som nele contida foram alocados na Secretaria de Meio Ambiente, situada no Parque Tia Nair, nesta Capital, onde vêm sendo
submetidos a depreciação e desvalorização em virtude do desgaste natural e temporal a que estão expostos
, mormente porque o local não detém as condições físicas necessárias para garantir a conservação do bem.

Por fim, alega que os objetos apreendidos consistem nas
ferramentas das quais retira o próprio sustento e de sua família
, o que evidenciaria o excesso e a desproporcionalidade da medida acautelatória ora impugnada, ao que agrega que
não mais subsiste interesse na manutenção da apreensão para a persecução penal,
porquanto inexiste diligência ou perícia a ser realizada para a comprovação da materialidade e indícios de autoria do crime apurado, cabendo frisar, também, que, dada a natureza da infração penal,
é possível a realização do
sursis
ou do acordo de não persecução penal
, cujo interesse já foi expressamente manifestado, de modo que não há justificativa plausível para aguardar o oferecimento da denúncia, devendo ser relativizada a aplicação do art. 25, §§ 4.º e 5.º, da Lei n.º 9.605/98.

Com arrimo nestes argumentos, postula a
concessão
liminar
da segurança
para que os bens apreendidos lhes sejam restituídos ou,
subsidiariamente
, para que lhe sejam custodiados na condição de depositário judicial compromissado até a conclusão da persecução criminal;
no mérito
, requer a ratificação da liminar porventura deferida,
concedendo-se em definitivo a ordem.

A exordial veio instruída com procuração e demais documentos digitais anexados do ID 133133161 ao ID 133133165.

A
tutela de urgência vindicada restou
deferida
por meio da decisão de ID 133975671, sendo determinada a restituição dos veículos ao impetrante, na qualidade de depositário judicial dos bens até a conclusão da ação penal.

A autoridade acoimada de coatora prestou as informações requisitadas por meio do ofício juntado aos autos eletrônicos sob o ID 134841658.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer subscrito pelo douto Promotor de Justiça designado Dr.
Wesley Sanchez Lacerda
, opinou pela
concessão em definitivo

da segurança
(ID 137678189).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Ab initio
, verifico que estão presentes os pressupostos processuais para a constituição válida e regular do processo, assim como as condições da ação mandamental, pelo que deve ser recebida e julgada por este eg. Colegiado, mormente porque voltada contra ato judicial,
em tese
,
revestido de patente ilegalidade, arbitrariedade e/ou abuso de poder, capaz de produzir
danos irreparáveis ou de difícil reparação,
a demonstrar a excepcionalidade da situação.

Consoante relatado, o impetrante almeja, no mérito do
mandamus
, a concessão em definitivo da segurança para que seja determinada a restituição dos veículos apreendidos, a saber: o
caminhão Scania/R124
GA4X2NZ, placa MCS1328/SC, Renavam n.º 00897890809 e o
semirreboque Linshalm
, placa MGK4D60, Renavam n.º 00818563540.

O pleito de concessão liminar da segurança foi
deferido
com espeque nos seguintes fundamentos:

“
A partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, depreende-se que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo de três requisitos
, a saber:
a)

a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
b)
a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP) e;
c)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

In casu, verifica-se da prova pré-constituída que o impetrante comprovou ser o proprietário do
semirreboque Linshalm, placa MGK4D60, Renavam n.º 00818563540
e o arrendatário do
caminhão trator marca Scania/R124 GA4X2NZ, placa MCS1328/SC, Renavam n.º 00897890809
, de propriedade da pessoa jurídica GUSTAVO PICCOLI ME (ID 133133162 - págs. 100/102 e ID 133133162 - págs. 157/160).

E, apesar de a apreensão dos bens ter se dado em decorrência da suposta prática do crime tipificado no art. 54 da Lei n.º 9.605/98, não há como desconsiderar o
perigo na demora da prestação jurisdicional
consubstanciado no
risco de deterioração e desvalorização do veículo e aparelhagem de som nele contida,
que se encontram ao relento, na Secretaria de Meio Ambiente, situada no Parque Tia Nair, nesta Capital, onde
sabidamente inexiste estrutura física para garantir a conservação dos objetos
, sem contar que, a priori, o confisco ou perdimento do bem apreendido me parece medida de todo desproporcional diante da natureza da infração penal cometida, mormente considerando que
o suspeito já manifestou expressamente o interesse no Acordo de Não Persecução Penal
, a ser firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Agrega-se, ainda, que, não obstante tenha sido emanada ordem judicial, na véspera do “Baile da Carreta Treme Treme” (03/06/2022), nos autos da Ação Civil Pública n.º 1020642-02.2022.8.11.0041, em trâmite perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, suspendendo as atividades que utilizam fontes de emissão sonora no Parque de Exposição de Cuiabá/MT – ACRIMAT, o
impetrante não era o organizador da festa, mas tão somente pessoa jurídica contratada para fazer o som
e, por esta razão, não tinha condições de saber a real situação de regularidade, do ponto de vista legal, da realização do evento.

Outrossim, posteriormente, foi deferido efeito ativo para suspender os efeitos da referida decisão nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1012279-52.2022.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, em que bem ficou destacado que o local da apreensão é conhecido “há décadas, por realização de shows com milhares de pessoas e ser um espaço aberto, de grande extensão, o que demonstra a dificuldade de realização de qualquer isolamento acústico, nos moldes esposados no decisum recorrido”; ademais, “é de conhecimento de todos que a região do citado Parque não é, predominantemente, residencial, e que está próxima do Rio Cuiabá, o que facilita a propagação do som para aquela direção, evitando perturbar algumas pessoas que residem nas proximidades” (ID 133133163).

Diante desse quadro, ao menos pelo que se pode apreender pela estreita via eleita, não vejo empecilhos para que seja conferida ao impetrante a
custódia dos bens na condição de depositário judicial compromissado
até a conclusão da persecução criminal originária.

Semelhantemente, é o entendimento exposto no seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E MEIO AMBIENTE. ART. 2º DA LEI N. 8.176/91 E ART. 46 DA LEI N. 9.605/98.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. FIEL DEPOSITÁRIO. PROPRIEDADE DEMONSTRADA. PROVAS DE QUE O APELADO FAZ USO DO VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL LÍCITA
. APELAÇÃO DO MPF NÃO PROVIDA. 1. A restituição de coisas apreendidas, antes do trânsito em julgado da sentença penal, condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal), ao desinteresse processual na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal) e a não classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, inciso II, do Código Penal, requisitos que devem ser analisados cumulativamente. 2.
O veículo apreendido pode ser restituído, com a nomeação do proprietário como fiel depositário e com os impedimentos legais de alienação ou transferência a terceiros, para que não haja risco de deterioração e perda do valor econômico, com a consequente frustração na aplicação da pena de perdimento em favor da União. 3. Comprovada a propriedade do bem e, ainda, que ele é utilizado para realização de atividade profissional lícita, correta a liberação provisória do veículo, mediante assinatura de termo de fiel depositário, conforme determinado na decisão a quo.
4. Apelação criminal não provida” (TRF-1 - APR: 00003394320194014101, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 17/12/2019, TERCEIRA TURMA). Destaquei.

Ante o exposto,
em
juízo de cognição perfunctória
, próprio das apreciações in limine, constato a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da segurança pretendida, razão por que
DEFIRO A LIMINAR
vindicada
por
ROBSON SPIGOLON SAMPAIO EIRELI
para que lhe sejam restituídos o
caminhão trator marca Scania/R124 GA4X2NZ, placa MCS1328/SC, Renavam n.º 00897890809
e o
semirreboque Linshalm, placa MGK4D60, Renavam n.º 00818563540
, ficando o impetrante na condição de depositário judicial compromissado
até a conclusão da persecução criminal originária.
”
(ID 133975671).

Com efeito, sem adentrar na questão referente à subsunção da conduta imputada ao investigado
Josué Alves dos Santos
ao crime de poluição sonora ou à contravenção penal de perturbação do sossego, porquanto inerente ao próprio mérito da ação penal que, aliás, sequer foi iniciada, encontrando-se ainda na fase do inquérito policial, verifico que a confirmação da tutela de urgência anteriormente deferida é medida de rigor.

A prova pré-constituída demonstra que o impetrante
ROBSON SPIGOLON SAMPAIO EIRELI,

terceiro alheio ao inquérito policial
, é o
legítimo proprietário
do semirreboque Linshalm, placa MGK4D60, Renavam n.º 00818563540 e o
arrendatário
do caminhão trator marca Scania/R124 GA4X2NZ, placa MCS1328/SC, Renavam n.º 00897890809, de propriedade da pessoa jurídica GUSTAVO PICCOLI ME (ID 133133162 - págs. 100/102 e ID 133133162 - págs. 157/160), os quais são empregados na realização de
atividade profissional lícita
.

A respeito da apreensão de bens envolvidos em crimes ambientais, não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada no § 5º do art. 25 da Lei nº 9.605/98,
independe do uso específico, exclusivo ou habitual
para a empreitada infracional
.” (STJ. 1ª Seção. REsp 1.814.944-RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/02/2021 / Recurso Repetitivo – Tema 1036 / Info 685).

No caso em testilha, todavia, a manutenção da apreensão se apresenta
desarrazoada e

desproporcional
à espécie, sobretudo diante da
natureza da infração penal
apurada, suscetível de
sursis
processual e acordo de não persecução penal, e do
grave risco de deterioração
do veículo e da aparelhagem de som automotivo nele contida, uma vez que a Secretaria de Meio Ambiente, situada no Parque Tia Nair, sabidamente
não dispõe de estrutura física
adequada para garantir a conservação destes bens.

A propósito, a evidenciar o
grave risco de dano de difícil reparação
em decorrência da deterioração dos bens, cumpre salientar que o veículo em voga, conhecido pela denominação “
Carreta Treme Treme
”, não consiste em caminhão/semirreboque comum. Trata-se de
empreendimento de expressivo valor econômico,
que percorre as mais variadas regiões do país realizando apresentações e eventos de som automotivo, conforme se depreende da prova pré-constituída e de informações disponíveis na rede mundial de computadores.

Além do mais, verifica-se que
não mais subsiste interesse na manutenção da apreensão para a instrução processual
, uma vez que a aferição do nível do ruído sonoro foi realizada no momento da lavratura do auto de infração pela fiscalização municipal, inexistindo diligência ou perícia pendente de cumprimento para a comprovação da materialidade do delito.

Destarte, considerando a manifesta
desproporcionalidade
da medida diante da natureza da infração penal em apuração, a
ausência de estrutura física

adequada
na Secretaria de Meio Ambiente para a conservação do veículo e dos aparelhos de som automotivo que o guarnecem, bem como a
falta de interesse na manutenção da apreensão
para a instrução do processo, impõe-se reconhecer a
arbitrariedade

do ato judicial que indeferiu a restituição ao impetrante, a autorizar a concessão em definitivo a segurança.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, confirmo a tutela de urgência outrora deferida e
CONCEDO
em definitivo a segurança
para determinar a restituição do caminhão Scania/R124 GA4X2NZ, placa MCS1328/SC, Renavam n.º 00897890809 e do semirreboque Linshalm, placa MGK4D60, Renavam n.º 00818563540, ao impetrante
ROBSON SPIGOLON SAMPAIO EIRELI,
na qualidade de
depositário judicial dos bens,
até o término da persecução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022